Tribunal: STF
Processo: Rcl 60085
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo n. 0000719-12.2021.5.06.0015.



    O reclamante alega, em síntese, que o acórdão impugnado, ao condená-lo subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas, teria desrespeitado o entendimento firmado nos julgamentos do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e da ADC 16, bem como contrariado a Súmula Vinculante nº 10. 



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações a autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto à questão de fundo, convém ressaltar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Em sequência, este Supremo Tribunal Federal reconheceu, então, a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso da União, confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2.Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas não adimplidas, enfatizando, nesse sentido, que o ônus probatório seria do Ente público. Entendeu, ainda, que o reclamante não teria logrado êxito em demonstrar a efetiva fiscalização da execução do contrato. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão reclamado: 



    “(...)



    É fato incontroverso no processo que o reclamante foi contratado pela empresa SPBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. pelo período compreendido entre 10/04/2016 e 09/06/2020 (data do aviso de desligamento), para exercer a função de auxiliar de serviços gerais e, nessa condição, laborar à disposição do Estado de Pernambuco, na Secretaria Estadual de Saúde, em decorrência do contrato de prestação de serviços mantido entre o ente público (ora Recorrente) e a sua então empregadora.



    (…)



    O Plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida, confirmou o entendimento adotado na Ação de Declaração de Constitucionalidade (ADC) 16, no sentido de que é vedada a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Ocorre que, em sessão realizada no dia 12.12.2019, nos autos dos Embargos E-RR-925- 07.2016.5.05.0281, a Eg. SBDI-1 do Colendo TST, sob a relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, fixou entendimento de que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931 supramencionado. Sendo assim, aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, banindo, pois, o entendimento de que o encargo era do empregado.



    Destaca-se, portanto, que a atual jurisprudência da Corte Superior Trabalhista, assim como do STF, apregoa que é da Administração Pública o ônus da prova quanto à fiscalização, considerando que: i) a existência de fiscalização do contrato é fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante; ii) a obrigação de fiscalizar a execução do contrato decorre da lei (artigos 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93); e iii) não se pode exigir do trabalhador a prova de fato negativo ou que apresente documentos aos quais não tenha acesso, em atenção ao princípio da aptidão para a prova.



    (...)



    Dada sua condição de tomador dos serviços, ao ser citado para apresentar defesa, caberia ao ESTADO DE PERNAMBUCO trazer ao processo elementos capazes de evidenciar o cumprimento do seu papel fiscalizatório, de forma cabal, com resultados que interferissem na conduta da prestadora do serviço, de modo a forçá-la a cumprir as obrigações básicas do contrato, mormente aquelas de cunho trabalhista.



    No caso em análise, vale salientar não haver alegação consistente sobre fraude ou qualquer irregularidade na contratação da prestadora de serviços, de modo que se presumem respeitados os preceitos legais na condução do processo licitatório, não havendo que se falar, portanto, na ocorrência de culpa in eligendo.



    Por outro lado, analisando cuidadosamente os elementos integrantes do feito, observei que toda a documentação acostada com a defesa do ente público ora Recorrente (IDs. d97085c a 93be16c - fls. 94-126) se resume ao contrato firmado com a SPBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e ao termo de ajuste para quitação de passivo do Estado para com tal prestadora de serviço. Ou seja, nada foi trazido com o intuito de evidenciar a fiscalização do contrato de prestação de serviços.



    Tem-se, pois, que o tomador não fiscalizou, de modo eficaz, o cumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada, o que se pode afirmar ao menos para o caso destes autos, especificamente quanto ao Reclamante. E é fato que o liame empregatício entre a primeira Ré e o Autor foi encerrado em virtude do término da relação de terceirização que a empregadora mantinha com o Estado de Pernambuco, e sem a devida quitação dos haveres trabalhistas, para além do acumulado de faltas no tocante ao recolhimento do FGTS, cujo recolhimento passou em branco por sucessivos meses, em quantitativo realmente bastante expressivo.



    (...)



    À míngua de provas de que acompanhava o regular cumprimento do contrato de terceirização, cobrando da prestadora regularmente a apresentação das guias de recolhimento do FGTS, por exemplo - e daí aplicando as pertinentes sanções contratualmente previstas -, não há como concluir que o Estado de Pernambuco efetuou as diligências necessárias e se certificou sobre o integral cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. Fundamental ressaltar que o ato de fiscalizar não se restringe à observância da documentação indispensável no ato da contratação.



    (...)



    Por fim, sublinho que a condenação é dirigida à SPBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, recaindo a obrigação ao ente público - ESTADO DE PERNAMBUCO - apenas na hipótese de inércia da mencionada empresa, sequer precisando aqui ser dito que resta garantido o direito de regresso em face dela, se o contratante assim decidir atuar.



    Nego provimento ao recurso, neste ponto”. (eDOC 11 - ID: f6e114a0, p. 4-6, grifos nossos)



    Ora, verifica-se que o Juízo reclamado, ao assim decidir, reconheceu a existência de responsabilização automática da Administração Pública, em desacordo, portanto, com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2.No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifos nossos)



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente